Tribunal: TJPA
Processo: 0805239-14.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805239-14.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A

AUTORIDADE: TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº
0805239-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

ADVOGADOS:
MARCUS VINICIUS SANT’ANNA DA SILVA OAB/RJ 241.324 e VIVIANE DE FARIAS MACHADO OAB/RJ 134.716

AGRAVADA:
3ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL QUE DEIXA DE CONHECER RECURSO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Globo Comunicação e Participações S/A contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, por ausência de demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade em decisão proferida pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, que não conheceu de recurso inominado por deserção;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(I). Saber se é
admissível o indeferimento monocrático da inicial
em sede de mandado de segurança;

(II). Saber se é cabível o mandado de segurança contra decisão judicial que deixa de conhecer recurso por ausência de documento exigido para o preparo, sem a demonstração de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se o
indeferimento monocrático da inicial
em mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e art. 133, IX do RI/TJPA, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade;

4. A jurisprudência do STJ admite o uso do mandado de segurança contra ato judicial apenas em hipóteses excepcionais, marcadas por evidente teratologia ou flagrante ilegalidade;

5. A decisão impugnada observou os requisitos legais exigidos para comprovação do preparo recursal, nos termos da Lei nº 9.099/95 e da Lei Estadual nº 8.328/2015;

6. Não se trata de ato abusivo, arbitrário ou ilegal, mas de decisão fundamentada e compatível com o ordenamento jurídico;

7. A utilização do mandado de segurança, sem a demonstração de anormalidade extrema, é vedada pela jurisprudência consolidada do STJ;

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O mandado de segurança não é cabível contra decisão judicial passível de recurso, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder;

2. A ausência de documento exigido para o preparo recursal justifica o não conhecimento do recurso, não configurando ilegalidade ou teratologia a ensejar a impetração de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados:
art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e art. 133, IX do RI/TJPA, art. 1º; Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, e 54, parágrafo único; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 3º, §1º, e 9º, §1º; CPC, art. 932, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 267; STJ, AgInt no RMS 62.046/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 07/05/2020; TJPA, MS Cível nº 0810658-88.2020.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 04/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão monocrática (Id. 25760450)

de minha relatoria, na qual indeferi a petição inicial, sob o fundamento de que não restou demonstrada a teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão apontada como ato coator, proferida pela 3ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais, que não conheceu do Recurso Inominado interposto
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais de nº 0803921-81.2021.8.14.0017, ajuizada contra si por EVANDRO MERCE DE BRITO.

Alega a parte agravante, em suas razões recursais de Id. 26254878, ter apresentado tanto a guia de preparo vinculada ao processo quanto o comprovante de pagamento das custas; desnecessidade da exigência do relatório de contas; a ausência de intimação da parte para sanar eventual vício; o juízo de admissibilidade é atribuição do 1º grau; impossibilidade de decisão monocrática diante das ilegalidades apontadas; impossibilidade de indeferimento da petição inicial por ausência de “teratologia”; o mandado de segurança seria cabível para corrigir esse erro evidente; a inconstitucionalidade da
Lei Estadual nº 8.328/2015 e
a sanção de
deserção seria desarrazoada.

Requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e determinar o regular prosseguimento do Mandado de Segurança, bem como o prequestionamento das matérias suscitadas, visando eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 26456975).

Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id. 27243575).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada, e submeto à apreciação do Colegiado, nos termos do art. 1021, § 2° do CPC.

PRELIMINAR DE NULIDADE.

A alegação de que seria vedado o indeferimento monocrático da inicial do mandado de segurança não procede.

O art. 10 da Lei nº 12.016/2009 expressamente autoriza o indeferimento da petição inicial por decisão fundamentada, nos casos em que não for cabível o mandado de segurança ou quando faltar algum dos seus requisitos legais:

"
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.".

Além disso, o art. 133, inciso IX, do Regimento Interno do TJPA confere ao relator a competência para "indeferir de plano as petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal"
,
o que abrange o mandado de segurança.

Portanto, o indeferimento monocrático da inicial encontra respaldo legal e regimental, não havendo qualquer irregularidade na decisão atacada.

Rejeito a prefacial.

MERITO

O presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, ao argumento de inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade no ato praticado pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Pará.

Não assiste razão ao agravante.

O ato apontado como coator deixou de conhecer o Recurso Inominado interposto pela parte ora agravante, no bojo do processo nº 0803921-81.2021.8.14.0017, sob o fundamento de deserção, em razão da ausência do relatório de contas do processo.

Em tese, o mandado de segurança é cabível contra ato judicial, desde que configurada situação excepcional, marcada por evidente teratologia ou flagrante ilegalidade. Nessa perspectiva, quando se trata de impugnação a decisão judicial, o uso do
mandamus
restringe-se aos casos em que não exista recurso próprio dotado de efeito suspensivo apto a atacar a decisão, cabendo à parte impetrante demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de teratologia ou ilegalidade manifesta no ato impugnado. A
mera discordância da parte com o conteúdo da decisão não autoriza a utilização do
writ
constitucional.

Sobre o tema a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que para admissão do
mandamus
contra ato judicial, além de outros requisitos é necessário que a parte demonstre que o ato impetrado “reveste-se de teratologia ou de flagrante ilegalidade”. (AgInt no RMS n. 62.046/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020, DJe de 7/5/2020).

No caso concreto, não se verifica a presença de qualquer vício de legalidade ou anormalidade extrema na decisão proferida pela Turma Recursal. Ao contrário, o ato judicial impugnado encontra respaldo expresso na legislação de regência (Lei nº 9.099/95, art. 42, § 1º, c/c art. 54, parágrafo único) e na legislação estadual aplicável (Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 3º, § 1º, e art. 9º, § 1º), que exigem, para a comprovação do preparo recursal, a juntada cumulativa do boleto, do comprovante de pagamento e do relatório de conta emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial (UNAJ).

Logo, não se trata de decisão desarrazoada, arbitrária ou contrária à ordem jurídica vigente, mas de ato judicial fundamentado e amparado por normas e precedentes, afastando-se qualquer alegação de abuso, ilegalidade manifesta ou teratologia.

A utilização do mandado de segurança, na hipótese dos autos, revela-se inadequada, pois não se insere nas exceções admitidas pela jurisprudência. Trata-se, em verdade, de simples inconformismo com o não conhecimento do recurso, situação que não se confunde com teratologia ou
flagrante ilegalidade
que justifique o manejo da ação mandamental, razão pela qual o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

Sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO UNANIMIDADE.

(TJPA – Mandado de Segurança Cível – Nº 0005749-12.2015.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 03/06/2015).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por IOHAN PATRIC BATISTA FEITOSA contra decisão monocrática que negou seguimento ao Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial, sob o fundamento de que havia recurso próprio para impugná-lo. O agravante alega que a revogação da tutela de urgência impôs sua saída imediata do cargo público, causando dano irreparável. Requer o provimento do recurso para restabelecer a medida liminar ou, subsidiariamente, a análise do mérito do Mandado de Segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a impetração de Mandado de Segurança contra decisão judicial passível de recurso, sem a demonstração de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Mandado de Segurança não pode ser utilizado como substituto recursal, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.
No caso concreto, a decisão impugnada apenas revogou liminar anteriormente concedida, sem evidência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder, inexistindo, portanto, fundamento para a impetração do writ.

5.
A jurisprudência pacífica do STF e do STJ estabelece que a existência de recurso próprio para impugnação do ato judicial impede a utilização do Mandado de Segurança como meio de revisão da decisão, conforme disposto na Súmula 267/STF.

6.
Não demonstrada a excepcionalidade necessária para justificar a via mandamental, deve ser mantida a decisão que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O Mandado de Segurança não é cabível contra decisão judicial passível de recurso, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

2.
A revogação de tutela de urgência, por si só, não configura ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a justificar a impetração de Mandado de Segurança.

..........................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, arts. 485, I, 489, §1º, 933 e 373.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 267; STJ, AgRg no RMS 47.289/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.04.2015, DJe 17.04.2015; TJ-PA, Mandado de Segurança Cível nº 08106588820208140000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 04.04.2023.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0800361-80.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 29/04/2025 )

Não constato, portanto, qualquer motivo para a alteração da Decisão Agravada.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2025